Tribunal: TJSP
Processo: 0153322-85.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório – Inexistência de prova de que o autor tinha ciência de sua incapacidade, antes da propositura da ação, como já havia sido julgado, definitivamente, em recurso anterior – Prescrição não reconhecida.
- Juros sobre o valor da indenização incidem da citação, conforme entendimento sumulado – A parcial sucumbência das partes determina a repartição da

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório – Inexistência de prova de que o autor tinha ciência de sua incapacidade, antes da propositura da ação, como já havia sido julgado, definitivamente, em recurso anterior – Prescrição não reconhecida.
- Juros sobre o valor da indenização incidem da citação, conforme entendimento sumulado – A parcial sucumbência das partes determina a repartição da responsabilidade pelo pagamento das verbas a tanto relativas - Recurso parcialmente provido.